Tribunal: TJDFT
Processo: 0767158-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA. LEI 9.656/1998. PROCEDIMENTOS REPARADORES E NÃO PURAMENTE ESTÉTICOS. RELATÓRIO MÉDICO. PROCEDIMENTO DE NATUREZA REPARADORA. COMPROVAÇÃO. PERDA CONSIDERÁVEL DE PESO. EXCESSO DE PELE. RECOMPOSIÇÃO CORPORAL. NECESSIDADE. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA ILEGAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, não se conhecerá do recurso, conforme se evidenciará..
II. Caso em Exame
2. O réu, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e o condenou ao ressarcimento das despesas, a título de danos materiais e indenização por danos morais.
3. O recorrido apresentou contrarrazões, ID 68060370.
III. Questão em Discussão
4. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste especificamente em definir se o presente recurso transpõe a barreira do conhecimento.
IV. Razões de Decidir
5. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do "decisum" que se pretende modificar, a fim de permitir ao órgão colegiado cotejar os fundamentos lançados na decisão judicial com as razões contidas no recurso, sob pena de vê-la mantida por seus próprios fundamentos.
6. Ao recorrente incumbe impugnar especificamente os fundamentos da sentença, consoante o princípio da dialeticidade, que, embora seja mitigado nos Juizados Especiais, ante os seus critérios norteadores, não pode apresentar razões recursais totalmente dissociadas e alheias ao que se discutiu na decisão recorrida e/ou nos autos. Precedente: Acórdão 1901125, 07037388320248070020, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2.8.2024, publicado no DJE: 14.8.2024.
7. Ante o exposto, em análise detida do recurso apresentado, verifica-se que não há qualquer menção aos fundamentos da sentença ou ao que se discute nos autos, sendo, portanto, o não conhecimento do recurso a medida que se impõe. Precedente: Acórdão 1857879, 07467292320238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3.5.2024, publicado no DJE: 20.5.2024.
V. Dispositivo
11. RECURSO NÃO CONHECIDO.
12. Recorrente condenado ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55, da Lei n. 9.099/95.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1901125, 07037388320248070020, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2.8.2024, publicado no DJE: 14.8.2024;
Acórdão 1857879, 07467292320238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3.5.2024, publicado no DJE: 20.5.2024.